Tribunal: TJPA
Processo: 0000311-16.2005.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000311-16.2005.8.14.0045

APELANTE: ARZIMEIRY LUZ DE AZEVEDO, JOAO PERES DE AZEVEDO

APELADO: MARIA GOMES DA SILVA, AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GILSON RAMOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ARZIMEIRY LOPES LUZ e JOÃO PERES DE AZEVEDO contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravantes. Os agravantes alegam nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de provas essenciais à comprovação de coação e vícios de vontade relacionados ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, além de pleitearem o retorno dos autos à origem para regular instrução. Os agravados sustentam a ausência de demonstração de coação e a inexistência de vínculo jurídico entre os agravantes e o contrato, além de requererem a aplicação de multa por recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de oportunidade para a produção de provas que pudessem demonstrar coação e vícios de vontade;
(ii) estabelecer se os agravantes possuem legitimidade ativa para ajuizar a demanda, tendo em vista a inexistência de vínculo jurídico com o contrato cuja nulidade pretendem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa não se verifica, pois a ausência de produção de provas decorre da inexistência das condições da ação, em especial a ilegitimidade ativa, que impede o exame do mérito da causa.

4.

As condições da ação, previstas no art. 485, VI, do CPC, constituem requisitos essenciais para a análise de questões materiais. A ausência de legitimidade ativa, como reconhecida pelo juízo de origem e pela decisão monocrática, inviabiliza a apreciação do pedido de nulidade do contrato.

5.

Os agravantes não demonstraram vínculo jurídico com o contrato de compra e venda cuja nulidade pretendem, tampouco apresentaram prova suficiente na fase postulatória que pudesse amparar as alegações de coação ou vício de vontade.

6.

A narrativa apresentada pelos agravantes é insuficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida e bem fundamentada.

7.

Não se verifica caráter protelatório no presente recurso, razão pela qual não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de legitimidade ativa impede a análise de mérito e a produção de provas no processo.

2.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando fundada na falta de oportunidade de produção de provas em demandas extintas por carência de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARZIMEIRY LOPES LUZ e JOÃO PERES DE AZEVEDO contra decisão monocrática que, no bojo de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa dos agravantes.

Os agravantes alegam (ID nº 19708775), em síntese, que a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática em apelação são nulas por cerceamento de defesa, haja vista que não foi oportunizada a produção de provas essenciais ao deslinde do feito, incluindo a comprovação da coação e da forçosa assinatura de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide. Sustentam ainda que integram o contrato cuja nulidade pretendem, pleiteando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Em contrarrazões (id nº 20227156), os agravados, MARIA GOMES DA SILVA e outros, pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando, entre outros pontos, que os agravantes não lograram demonstrar a coação alegada, bem como a inexistência de escritura pública válida que sustente as alegações recursais.

Ademais, destacam que o recurso interposto possui caráter meramente protelatório, razão pela qual requerem a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o breve relato no essencial.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Inicialmente, analiso matéria de ordem preliminar.

I – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CONEXOS

Os agravantes alegam nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhes foi oportunizada a produção de provas documentais e orais, essenciais para comprovar a existência de coação e vícios de vontade que cercaram a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

De igual modo, alegam que o direito perseguido pelos agravantes na presente demanda está diretamente ligado ao processo de nº 0000485- 25.2005.8.14.0045.

Ocorre que, as teses apresentadas pelos agravantes, não possuem o condão de se sobrepor à matéria apreciada na sentença e na decisão monocrática, pois trata de questão afeta à carência da ação.

Note-se que as condições da ação são requisitos processuais eficazes para o
regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito
.

Nessa senda, importa ponderar que somente seria possível a apreciação das matérias arguidas pela parte recorrente, acaso presentes as condições da ação, o que não é o caso dos autos.

Nos termos do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A possibilidade jurídica do pedido, por sua vez, passou a ser estimada questão de mérito. De fato, nada mais coerente quando a parte oferece demanda de manifesta impossibilidade jurídica, por certo não se abordaria de carência da ação, mas sim de uma verdadeira improcedência do pedido, solucionando, assim, o mérito.

Nesse contexto, considerando a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais e a ausência de demonstração de prejuízo real,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

II – MÉRITO

Analisando os autos, constato que a matéria de fundo, qual seja,
a ilegitimidade ativa dos agravantes
, foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem e ratificada na decisão monocrática.

A extinção do feito decorreu da conclusão de que os agravantes não figuram como partes no contrato cuja nulidade pleiteiam, inexistindo, portanto, liame fático-jurídico que legitime a demanda.

Embora os agravantes sustentem que são proprietários do imóvel em litígio, não foi apresentada, na fase postulatória, prova que hábil a amparar sua alegação.

Dessa feita, em que pese os agravantes reiterem as alegações de coação e vício de vontade na assinatura do contrato de compra e venda e buscam anular os atos jurídicos subsequentes, infere-se que a decisão agravada bem fundamentou que, ao caso, haveria que ser acolhida a preliminar suscitada em sede contestatória, de ilegitimidade da parte.

No mais, verifica-se que a narrativa apresentada pelos agravantes, sem elementos objetivos e provas suficientes, não é capaz de superar o entendimento consolidado nos autos.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/12/2024